Tribunal: TJES
Processo: 0000327-05.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), fixando-lhe a pena definitiva de 4 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 400 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio; (iii) avaliar a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do concurso formal entre os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas coligidas nos autos, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais, demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, afastando o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

O contexto da apreensão — quantidade e acondicionamento das drogas, além da presença de arma de fogo — evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de uso próprio.

A pena-base do crime de tráfico de drogas foi readequada para 6 anos de reclusão, com fundamentação idônea para valoração dos antecedentes e quantidade de drogas apreendida, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

No tocante à posse ilegal de arma de fogo, a pena-base foi ajustada para 1 ano e 2 meses de detenção, considerando a ausência de fundamentação idônea para a valoração da personalidade do réu, mantendo-se os antecedentes como critério desfavorável.

O reconhecimento do concurso formal entre os crimes é incabível, pois os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foram praticados por meio de condutas autônomas, configurando concurso material, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no HC 782.742/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em provas indiretas, como depoimentos de policiais e circunstâncias da apreensão, quando a destinação comercial das drogas é evidenciada pelo contexto fático.

O concurso formal entre tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo é incabível quando há autonomia das condutas, devendo ser reconhecido o concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 12; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 782.742/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.09.2023, DJe 21.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000327-05.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIVALDO PARDIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), fixando-lhe a pena definitiva de 4 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 400 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio; (iii) avaliar a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do concurso formal entre os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas nos autos, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais, demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, afastando o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

4. O contexto da apreensão — quantidade e acondicionamento das drogas, além da presença de arma de fogo — evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de uso próprio.

5. A pena-base do crime de tráfico de drogas foi readequada para 6 anos de reclusão, com fundamentação idônea para valoração dos antecedentes e quantidade de drogas apreendida, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

6. No tocante à posse ilegal de arma de fogo, a pena-base foi ajustada para 1 ano e 2 meses de detenção, considerando a ausência de fundamentação idônea para a valoração da personalidade do réu, mantendo-se os antecedentes como critério desfavorável.

7. O reconhecimento do concurso formal entre os crimes é incabível, pois os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foram praticados por meio de condutas autônomas, configurando concurso material, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no HC 782.742/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em provas indiretas, como depoimentos de policiais e circunstâncias da apreensão, quando a destinação comercial das drogas é evidenciada pelo contexto fático.

2. O concurso formal entre tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo é incabível quando há autonomia das condutas, devendo ser reconhecido o concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 12; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 782.742/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.09.2023, DJe 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIVALDO PARDIM DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 e at. 12 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do concurso formal (id. 10125314).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10125319). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10662348).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
LUCIVALDO PARDIM DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do concurso formal (id. 10125314).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10125319). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10662348).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 22 de março de 2023, por volta das 18hrs, no interior da residência localizada R. Clarindo Coelho Inoch, Vila Comboni, São Gabriel da Palha-ES, o denunciado LUCIVALDO PARDIM DOS SANTOS tinha em depósito drogas destinadas a comercialização, além.de um revólver .22 e sete munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Darcilio Silva Ferrugine disse em Juízo que participou da diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, onde encontraram um revólver calibre .22, além dos entorpecentes com ajuda do cão farejador K9. Disse ainda que na residência próxima encontraram mais armamentos.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Bruno Bayerl, confirmando a apreensão de drogas e armas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão em que encontraram armas de fogo, aliada à variedade e quantidade de droga (18,4g de crack e 292,5g de maconha), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03 também restou comprovada a materialidade e autoria pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Exame de Material e pela prova testemunhal, mormente o depoimento dos policiais que apreenderam as armas na residência do réu quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:

Quanto ao exame de
culpabilidade
, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de prova constantes dos autos que o acusado agiu com um índice de reprovabilidade normal ao tipo penal, sendo sua conduta altamente censurável, em razão do delito praticado, qual seja, o tráfico de drogas.
Seus antecedentes,
ou fatos da sua vida ante acta, são maculados.
A sua conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e na sociedade, tal circunstância deve ser considerada neutra.
Sua personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir, e etc., indicam que o acusado tem tendência volitiva a reiterar na prática criminosa (Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 72/72v).
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesadas em desfavor do acusado, tendo em vista a aferição de lucro com base em atividade ilícita, ajudando, assim, na traficância nesta Comarca.
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são inerentes ao tipo penal.
As consequências
são graves,

pois atualmente o tráfico de drogas funciona como motivação para a prática de numerosos delitos, tais quais, homicídio, lavagem de dinheiro, corrupção de servidores públicos, roubo, furto e etc. Ademais, atinge um grande número de jovens que têm suas vidas sociais e econômicas destruídas pelos efeitos nefastos da droga. Especificamente por se tratar de procedimento da Lei de Drogas, considero também, a natureza da substância apreendida, que não deve ser considerada de forma negativa, por ser inerente à configuração do próprio tipo,
bem como a quantidade de droga apreendida
, que deve ser considerada em desfavor do denunciado.

Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao
comportamento da vítima
.

Verifico, no caso, que a valoração da personalidade, motivos e consequências do crime não está acompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser mantida apenas a valoração dos antecedentes, conforme condenações nos autos nº 0000718-82.2008.8.08.0045 e nº 0904538-50.2009.8.08.0045, bem como a quantidade de droga apreendida na forma do art. 42 da Lei 13.343/06.

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz reconheceu a atenuante da confissão parcial, reduzindo a pena em 1/3, fixando-a abaixo do mínimo-legal. Vale registrar que a Súmula 231 do STJ veda a fixação da pena abaixo do mínimo-legal na fase intermediária. Assim, não havendo recurso da acusação, mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, o qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, verifico que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, nos seguintes termos:

Quanto ao exame de
culpabilidade
, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de prova constantes dos autos que o acusado agiu com um índice de reprovabilidade normal ao tipo penal.
Seus antecedentes,
ou fatos da sua vida ante acta, são maculados.
A sua conduta social
, pode se considerar circunstância neutra.
Sua personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir, e etc., indicam que o acusado possui tendência volitiva a reiterar na prática criminosa.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não devem ser sopesados em desfavor do acusado.
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são inerentes ao tipo penal.
As consequências
não são graves.

Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao
comportamento da vítima
.

Verifico, no caso, que a valoração da personalidade não está acompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser mantida apenas a valoração dos antecedentes, conforme condenações nos autos nº 0000718-82.2008.8.08.0045 e nº 0904538-50.2009.8.08.0045.

Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, fixo a pena no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Também não prospera tese da defesa de aplicação do concurso forma. Conforme já decidiu o STJ,
“na hipótese de os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas serem praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006”
(AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023), sendo este o caso dos autos.

Assim,
mantenho a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.